Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009 APELANTE: JULSE URBANESKI APELADO: RENATO NERIS NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a decidir, porquanto os pedidos formulados na petição Id. 24507734 extrapolam os limites da lide. Além disso, o pedido de transferência dos débitos já foi indeferido pelo MM. Juiz a quo e não foi interposto o adequado e oportuno recurso. Confira-se: “Indefiro, por ora, o pedido de ID. 67594547, para expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SECRETARIA DA FAZENDA DO DF, para que todos os débitos que venham a ocorrer a partir de 08/07/2020, sejam imputados ao autor, RENATO NERIS NOGUEIRA, uma vez que seria necessária a transferência da propriedade do veículo junto aos referidos órgãos, o que somente poderá ocorrer após cognição exauriente, inclusive de forma retroativa.” (Id. 21767639). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora